Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743518-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, METROPOLITAN EDUCACAO LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora perceba remuneração bruta de R$ 9.107,71, encontra-se em situação de superendividamento, com descontos em folha que comprometem mais de 100% de sua renda; 2) após os descontos, o valor líquido percebido é de R$ 3.214,50, não sendo suficiente para custear suas despesas básicas e de sua família; 3) o indeferimento da gratuidade inviabiliza seu acesso à justiça e afronta o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; e 4) a decisão agravada desconsiderou a aplicação dos princípios e diretrizes da Lei no 14.181/2021, especialmente no que tange à preservação do mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Trata-se de servidora pública com salário bruto superior a 9 mil reais mensais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. (...) – grifos no original Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas) sugere a adoção do critério do nível de endividamento, entre outros, para a análise do pedido de gratuidade, e a natureza da causa não deixa dúvida quanto a esse aspecto (dívida de R$ 199.086,83). Além disso, a autora/agravante tem renda líquida inferior a 5 salários-mínimos como professora da Secretaria de Educação, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator